Tribunal: STF
Processo: ARE 1570198
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    SFH. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DL 70/66 RECEPCIONADO PELA CF /88. AVISOS DE COBRANÇA. ATUAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO E DO LEILOEIRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PES/CP NÃO COMPROVADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. CES. LEGALIDADE. PARCELA DO SEGURO. NORMA COGENTE DA SUSEP. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OUTRA PROPOSTA. TR. LEGALIDADE. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO MANTIDA. CDC. TAXA DEADMINISTRAÇÃO. SALDO RESIDUAL. 



    1 - Trata-se de ação ordinária que pretende a anulação do procedimento de execução extrajudicial da dívida contratual e a revisão de contrato de mútuo pelo Sistema Financeiro da Habitação, com base na função social do contrato e no CDC. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Apela a Autora, requerendo de forma genérica do julgamento do agravo retido interposto e repetindo os termos da inicial, para ver acolhidos os pedidos revisionais e de nulidade do procedimento de execução.



     2 - O requerimento de apreciação de agravo retido formulado de forma genérica, não pode ser acolhido, pois não atende ao que dispõe o art. 523 do CPC, que exige a manifestação expressa do Requerente quanto à defesa do seu interesse em ver apreciadas as questões postas naquele recurso. O Agravo retido não deve ser conhecido.



     3 - Não há que se falar em sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários, onde se discute a constitucionalidade do procedimento de execução regido pelo DL 70/66. Embora o c. STF tenha reconhecido a repercussão geral da questão, é fato que não houve pronunciamento final hábil a impor a suspensão ou vinculação das decisões desta Corte, de forma que me mantenho filiado ao entendimento firmado no julgamento do RE n° 223.075/DF, no sentido de que o procedimento regido pelo DL 70/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



     4 - No caso dos autos, a inadimplência do Autor remonta a 30/12/2000 com apenas 41 das prestações pagas, das 240 pactuadas. A adjudicação ocorreu no curso deste processo, 20/05/2008, sendo certo que o Autor, ao propor a demanda, não desconhecia sua inadimplência. Pelo contrário, foi a motivação da inicial, pretendendo afastar a execução e a revisar abusos que provocaram 'sua inadimplência forçada'. É fato que a CEF não juntou aos autos avisos de cobrança, mas considerar irregular o procedimento, pela ausência de cópias dos avisos de cobrança, seria privilegiar a falta de pagamento regular das parcelas, que persiste desde 2000, quando a própria inicial revela que o Autor estava ciente da situação do contrato antes do início da execução, a indicar que teve oportunidade de resolver o débito. 



    5 - Os documentos atestam que o agente fiduciário é o Banco MORADA S/A, entidade credenciada no BACEN. Nada obsta ao Banco MORADA S/A delegar suas funções executórias a terceiros, questão, hoje, já disciplinada na Resolução n° 2.830/2001 do Conselho Monetário Nacional. 



    6 - Não se reveste de irregularidade a presidência da execução por agente fiduciário não conhecido no contrato hipotecário, escolhido de forma unilateral pela CEF, eis que autorizado no art. 30, 1, § 2° do DL 70/66.



     7 - A atuação do leiloeiro público está prevista no art. 32 e seguintes do Decreto-Lei n° 70/66, onde expressamente consta a figura do leilão a chancelar a atuação do leiloeiro. Ademais, a restrição profissional imposta ao leiloeiro público pelo Decreto Federal 21.981/32 diz respeito apenas aos procedimentos de execução judicial e deve ser afastada em razão da especificidade do DL 70/66.



     8 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento habitacional no que for pertinente, mas deve haver verossimilhança nas alegações. Não pode o CDC servir de salvo-conduto ao mutuário, para adotar índices e sistemas de amortização que mais lhe convenham. 



    9 - O Autor descumpriu o ônus de provar que os índices empregados pela CEF destoavam de seus reajustes salariais, sendo insuficientes as cópias apresentadas de sua carteira de trabalho, que não estampam a remuneração completa recebida para fins de reajuste.



     10 - A adoção da Tabela Price é legal, a teor de diversas decisões do e. STJ: REsp 600.497/RS, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3ª T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp 427.329/SC, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrigui, DJ 09/06/2003, mas é vedado o anatocismo negativo, que deve ser afastado, entendimento pacificado no julgamento do REsp 1.070.297/PR, sob a disciplina do art. 543-C. 



    11 - Não tem interesse o Autor em discutir a necessidade de limitação da taxa de juros pactuada ao que dispõe o art. 6°, alínea "e", da Lei n° 4.380/64, ou eventual limitação constitucional pela aplicação do Decreto 22.626/33, tendo em vista que no contrato em exame a taxa efetiva aplicada ao contrato é de 7,5492%, sendo certo que não ficou demonstrada a inobservância desse percentual. 



    12 - Não é ilegal ou abusiva a remuneração do saldo devedor pela TR, em contrato firmado em 1997, entendimento já pacificado no verbete n° 454 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: 'Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável às cadernetas de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n° 8.177,de 1°-3- 1991'.



     13 - O CES foi originalmente instituído por meio da Resolução n° 36, de 11/11/1969 do BNH, adquirindo status legal com o advento da Lei 8.692/93, e incide sobreo encargo mensal, razão por que abrange prestações e acessórios, refletindo, inclusive, sobre prêmios de seguro. Não é ilegal a cobrança do CES em contrato que traz a sua previsão expressa, como no caso dos autos. Precedente: TRF 2ª Região, AC 2000.51.04.001518-8, Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 5ª Turma Esp., DJ 30/04/2013.



     14 - É lícito primeiro reajustar o saldo devedor, para depois amortizá-lo. A sistemática imposta pela Caixa Econômica Federal é absolutamente natural, eis que é legitimo remunerar o agente mutuante pela privação da integralidade do saldo devedor durante o interstício que antecede o vencimento da prestação, procedimento que não viola o art. 6°, alínea 'c', da Lei n° 4.380/64, tampouco implica anatocismo ou usura. Entendimento sumulado pelo e. STJ no verbete n° 450. 



    15 - A pretensão autoral de reajustar os prêmios de seguro pelo mesmo índice aplicado às prestações não tem amparo legal nem contratual. Trata-se de espécie de seguro sui generis, que se destina não só a cobrir danos físicos ao imóvel, mas também a morte e invalidez permanente dos mutuários, bem como a responsabilidade civil do construtor. Em razão disso, tem seu valor fixado pelo CMN, pelo BACEN e, atualmente, pela SUSEP, e o cálculo do seu valor se dá em função do imóvel, das características pessoais dos mutuários (faixa etária)e não da prestação. Precedente: TRF2, AC 2008.51.01.003927-0, Sexta Turma Esp., Relator Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJ 10/12/2012. 



    16 - O e. Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no Enunciado n° 473 de sua Súmula, no sentido de que o 'mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada'. No entanto, para que se configure a prática de venda casada, é necessária a demonstração da recusa da Ré em acolher proposta oriunda de outra seguradora, com as mesmas coberturas, o que não ocorreu no caso dos autos. Não há elementos que indiquem que o Autor recorreu ao mercado e obteve proposta de cobertura mais vantajosa, nos mesmos moldes exigidos pelo SFH. A simples alegação de venda casada não justifica e não resolve a inadimplência contratual, que remonta a 12/2000. 



    17 - Não há ilegalidade na previsão de possível saldo residual, ao final do financiamento, a cargo do mutuário, pois objetiva a recuperação do mútuo. Precedentes: TRF - 2ª Região, AC 201051170006272, 7ª Turma Esp., unân., Rel. Des. Fed. José Antonio Lisboa Neiva, DJU 03/04/2013; TRF - 2ª Região, AC 200351010121169/RJ, 7ª Turma Esp., unân., Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJU 24/05/2007. 



    18 - Impertinente a discussão sobre cobrança de taxa de administração e risco quando o contrato não as prevê, nem ficou comprovada efetivamente sua cobrança. 



    19 - Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida."



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, 6º e 93, IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o procedimento de execução extrajudicial de dívidas hipotecárias não teria sido por ela recepcionado.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 627.106, de relatoria do Min. Dias Toffoli, e no RE 860.631, de relatoria do Min. Luiz Fux, fixou, respectivamente, as seguintes teses:



    Tema STF 249 - É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66. 



    Tema STF 982 - É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator